Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-87.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003016-87.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAN JOAO AGNOLETTO - CPF: 031.248.441-06 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESAU JOAO AGNOLETO - CPF: 245.973.760-20 (APELANTE), JOAO MARIA RIBEIRO BUENO - CPF: 553.568.779-00 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLERI NASSAR - CPF: 394.726.049-00 (APELADO), AMON ALEXANDRE NASSAR DA SILVA - CPF: 041.752.779-94 (ADVOGADO), SUZANE RAMOS PEQUENO NASSAR - CPF: 057.411.829-25 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ELIAN JOAO AGNOLETTO - CPF: 031.248.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESAU JOAO AGNOLETO - CPF: 245.973.760-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA E RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESBULHO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse
,

condenando o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

A autora ad
quiriu a posse da área em 1990,
reconhecida judicialmente em ação possessória
diversa
. O apelante adquiriu parte do imóvel em 2012, por instrumento com descrição precária da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
a
autora comprovou posse legítima e
anterior sobre a área litigiosa, apt
a a justificar a reintegração
; e (
ii
) o laudo pericial judicial padece de vícios que comprometam sua validade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A autora logrou comprovar o exercício regular e anterior da posse, inclusive com decisão judicial transitada em julgado em ação anterior, o que impede sua rediscussão.

4
. O laudo pericial oficial apresentou fundamentação técnica consistente, analisando documentos, realizando inspeção no local e identificando sobreposição entre a área do apelante e a posse já reconhecida da autora.

5
. As críticas ao laudo, apresentadas por assistente técnico do réu, não possuem respaldo técnico suficiente para infirmar a presunção de imparcialidade e veracidade da perícia judicial.

6
. Inexistem indícios de exploração da área pelo réu, o que reforça a ausência de posse efetiva e qualificada.

7
. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita, tendo sido formulado nas próprias razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente
conhecido
e, n
est
a extensão, desprovido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A comprovação de posse anterior reconhecida em ação possessória transitada em julgado afasta a alegação de esbulho por parte de quem adquiriu a área posteriormente, mediante documento precário e sem individualização técnica.

2
. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e
imparcialidade, somente podendo ser desconstituído por prova técnica inequívoca em sentido contrário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, 85, § 11,
373, II
,
560, 561, e 1.012.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1021437-29.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JO
Ã
O MARIA RIBEIRO BUENO

contra
sentença proferid
a pelo Juiz de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Liminar
movida por
CLERI NASSAR
,

julgou procedente o pedido inicial
, condenando o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 20.000,00

(id.
303987462
).

Nas
razões recursais,

o
apelante
defende ser necessária a concessão de
efeito suspensivo

ao
apelo
,
sustentando que a execução provisória da sentença pode lhe causar prejuízos irreversíveis.

No m
érito, aduz que a recorrida não comprovou de maneira
inequívoca
a posse anterior
da área tida
como

esbulhad
a
,

tampouco delimitou com
exatidão sua localização
, mencionando que no
contrato utilizado para demonstrar a

aquisição
d
o bem
não há

qualquer descrição de limites e confrontações
.

Argumenta
a inconsistência das provas testemunhais
apresentadas pela apelada, afirmando que
os depoentes

por ela
arrolad
o
s demonstraram notória dificuldade em
estabelecer
os limites da posse
que
alega ter sido
esbulhada,
mediante
declarações vagas e imprecisas sobre a extensão d
o imóvel. Aponta
que, e
m contrapartida,
su
as testemunhas apresentaram
relatos
consistentes e detalhados, indicando com p
recisão os limites de sua posse
, bem como
o
exercício
de forma
mans
a
e
pacífic
a
.

Entende ter havido
falha
n
a perícia judicial
, na medida em que o expert
não utilizou equipamentos modernos de localização geográfica,
de modo a
compromete
r
a
precisão
dos dados coletados, salientando que
a ausência de tecnologias atuais, que proporcionam maior
exatidão
na medição e demarcação de áreas, lança dúvidas sobre a confiabilidade das conclusões
técnicas
.
Registra
que o fato de o
profissional
não
ter
percorr
ido
o perímetro da área litigiosa, somad
o
à ausência de atenção aos
marcos naturais
e ao deslocamento do
t
ravessão do INCRA
,
reforça
m
a fragilidade
da prova
, que não reflete a realidade
da situação
.

Consigna
que
auto de reintegração de posse existente nos autos, expedido em demanda anterior,
representa prova
robusta e irrefutável de que a

área

da
recorrida
não se estendia até o

travessão do INCRA
,
o que enfraquece
a
tese
de esbulho
, já que em processos pretéritos foram reconhecidos limites distintos.

Assevera que

a negligência da apelada em não realizar a devida vistoria
no imóvel
antes de sua aquisição desqualifica sua pretensão possessória
, afastando a possibilidade de reintegração.

Destaca

que o laudo pericial
foi tempestivamente impugnado com base em falhas metodológicas e utilização de equipamentos desatualizados,
tendo
seu
assistente técnico apresent
ad
o
argumentos sólidos
aptos a
minar

su
a credibilidade,
evidenciando
a necessidade de análise mais aprofundada das provas.
Acrescenta
que a
homologação do laudo, apesar das claras e consistentes objeções, demonstra
equívoco na análise probatória
e na devida
consideração
dos argumentos apresentados pela defesa.

Com
base nesses fundamentos
,
postula

a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
a reforma da sentença
para reconhecer a improcedência da ação
.

A

apelada
apresent
ou
contrarrazões
,

pugnando pelo
desprovimento do recurso
e
condenação d
a parte adversa
por litigância de má-fé
, além da majoração dos honorários de sucumbência
(id.
303987470
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CLERI NASSAR

ajuizou

Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Liminar

em desfavor de
ELIAN JOÃO AGNOLETTO
,

ESAU JOÃO AGNOLET
T
O

e
JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO
, pretendendo
a
retomada
de 80 alqueires (193,6 hectares) situados na região da Serra do Cachimbo, a
9 km da BR 163, Km 768, à margem direita do córrego
Fundão/Cachoeirinha
, no Município de Guarantã do Norte

(id.
303986995 - págs. 1/10
).

No curso da demanda,
foi

juntado
ao feito acordo celebrado entre a autora e os requeridos
ELIAN JOÃO AGNOLETTO

e
ESAU JOÃO AGNOLETTO

(id. 303987404)
. A avença foi homologada pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o processo em relação a tais réus (id.
303987414
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que

julgou procedente o pedido inicial
,
nos seguintes termos:

“(...)

Segundo a inteligência do artigo 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido em sua posse em caso de turbação, ou reintegrado em caso de esbulho.

Por sua vez, preceitua o artigo 561 do Código de Processo Civil, que:
(...
)

Na lição do jurista Arnaldo
Rizzardo
:
(...
)

Com feito, analisando detidamente os autos,
verifico que o requerente demonstrou possuir todos os requisitos para a
obtenção da proteção possessória constantes no art. 561 do Código de Processo Civil, conforme passo a expor.

Explica-se.

O Código Civil não conceitua diretamente o instituto da posse, todavia apresenta o conceito de possuidor em seu art. 1.196, in
verbis
: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes à propriedade”.

Segundo a teoria objetiva da posse, caracterizada pela conduta do agente, a posse é a exteriorização do domínio, que existirá sempre que envolver o exercício dos poderes de fato, inerentes ao domínio ou propriedade. Conforme
Jhering
, “o corpus é a relação exterior entre o possuidor e a coisa, segundo sua destinação econômica; o animus vem a ser a vontade de proceder como procede habitualmente o proprietário”. (Arnaldo
Rizzardo
, ob. cit. p. 26).

Neste contexto, verifica-se através das provas produzidas nos autos que a autora comprovou de forma satisfatória que exerceu a posse da área discutida até ser esbulhada pelos réus. Vejamos.

É questão incontroversa que a autora tenha adquirido
do
uma área de
80ha
na data de 13/07/1990, conforme contrato de compra e venda de ID 57025435 - Pág. 13, enquanto o requerido João Maria adquiriu uma área vizinha em 16/03/2012, conforme contrato de cessão de ID 57025402 - Pág. 5.

Também é inconteste que a autora, logo após ter adquirido a terra nos anos 90, moveu uma ação de reintegração de posse contra os senhores Jesus
Zanolli
e
Gerssi
Damião (proprietários anteriores das terras adquiridas pelo requerido João Maria) tendo havido a procedência daquela ação ante a revelia das partes e o reconhecimento do pedido por um dos réus.

Portanto, a questão posta em discussão perpassa sobre uma parte de área que ambas as partes alegam ser possuidores (ID 136607047 – pág. 19).

No ponto, o Laudo Pericial de ID 136607047 foi de extrema relevância, visto que concluiu que a área discutida estava sob a posse da autora muito antes do requerido adquiri-la. Tal conclusão adveio da análise in
locu
da área litígio, e dos documentos que instruem a ação, além dos outros autos citados.

Observa-se que o laudo pericial concluiu que a posse da autora na área discutida foi reconhecida por sentença nos autos de Reintegração de Posse sob o n° 8552-2004\201 (anterior 939/91), movida pela autora em face de Jesus
Zanolli
e
Gerssi
Damião (proprietários anteriores da terra do requerido João Maria) e que o requerido não comprovou por qualquer forma que exercia a posse da área ao tempo da discussão. Colhe-se do Laudo o seguinte:

“
(...)
esse (JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO) adquiriu uma porção de terras de origem também da ação possessória que tramitaram nessa comarca sob o n° 8552-2004\201 (anterior 939/91), na qual seu antecessor Sr. GERSSI DAMIÃO (SIMIÃO), era então réu.

Ademais, o Sr. GERSSI DAMIÃO (SIMIÃO) logo após a propositura da ação possessória que tramitaram nessa Comarca sob o n° 8552-2004\201 (anterior 939/91) transferiu os direitos ao Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT que posteriormente em 2.012 cedeu ao Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO.

Entretanto, na data do trabalho pericial, o Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT disse a esse PERITO em frente ao
Fórum dessa Comarca
que a área era dele e que apenas estava no nome do Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO
pois
não poderia ter dois títulos em seu nome
.

A área cedida pelo Sr. GERSSI DAMIÃO (SIMIÃO) - logo após a propositura da ação possessória que tramitaram nessa Comarca sob o n° 8552-2004\201 (anterior 939/91) - ao Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT deriva de serviços prestados pelo primeiro ao Sr. JESUS ZANOLLI em 1.989.

Acontece, que o Sr. JESUS ZANOLLI também foi réu junto com o Sr. GERSSI DAMIÃO (SIMIÃO) na ação possessória supracitada. Logo, a suposta área recebida pelo Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT teve sua posse reconhecida em favor da ora REQUERENTE Sra. CLARI NASSAR (também REQUERENTE naqueles autos).

Se não bastasse isso, a área objeto de pagamento pelo Sr. JESUS ZANOLLI em favor do Sr. GERSSI DAMIÃO (SIMIÃO) NÃO traz elementos técnicos mínimos para sua localização, eis que, não há menção de confrontantes em todos os lados do suposto polígono.

Nota-se,
que a descrição da área é absolutamente
PRECÁRIA e impossível de se localizar tecnicamente
.
A poligonal deveria ter pelo menos três lados, o que NÃO existe na descrição supra. Ademais, a descrição traz
"
córrego ”acima
", logo, a área em tese, estaria ao norte.

Vejamos no mapa abaixo que a descrição supracitada EM NADA guarda relação com a poligonal postulada pelo REQUERIDO Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO. A poligonal postulada tem OITO FACES e MAIS O CÓRREGO CACHOEIRA ou FUNDÃO, ou seja, LIMITAÇÕES PERIMÉTRICAS ABSOLUTAMENTE DIVERGENTES do objeto descrito na cláusula segunda do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ID
57025402 pág.
3) que deu origem a área do ora REQUERIDO.

Isto posto
, a área da poligonal sobreposta (polígono em com linhas em cor
cyan
) pleiteada pelo REQUERIDO Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO é parte integrante da área objeto da sentença favorável à REQUERENTE
por ocasião do trânsito em julgado dos autos n° 8552- 2004\201 (anterior 939/91).

Nessa seara, a alegação do REQUERIDO Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO de que detém a posse mansa e pacífica não prospera. Aliás, na imagem de satélite supracitada é perfeitamente visível
a ausência de exploração agropecuária na área sobreposta que o REQUERIDO Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO alega ter explorado.

Se não bastasse isso, a posse citada pelo REQUERIDO Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO pode apenas, tão somente, ser caracterizada por exploração ilegal de madeira na área, cuja responsabilidade é objeto de ação judicial que tramita nessa Comarca sob o
n.°
0000891- 35.2004.8.11.0087, que tem como REQUERIDO o antecessor Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT.

Não há
evidencia
alguma de exploração agropecuária ou qualquer tipo de benfeitorias na área sobreposta que pudesse caracterizar qualquer indício de posse por parte do REQUERIDO Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO
e seu antecessor Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT.”

Observa-se que o proprietário anterior da área do requerido, o Sr. CHARLES ROGER DE CERJAT, assumiu que a área era dele e que apenas estava no nome do Sr. JOÃO MARIA RIBEIRO BUENO
pois
não poderia ter dois títulos em seu nome. Além disso, o laudo concluiu que na área sobreposta não há qualquer
evidencia
de exploração agropecuária ou benfeitorias que pudessem dar indícios de posse por parte do requerido.

Destaca-se que se trata de área de reserva, de modo que qualquer exploração ali realizada sem a devida autorização seria completamente ilegal.

Frisa-se, por oportuno, que a autora sempre defendeu sua posse na área, situação que
encontra-se
também evidenciada através da ação que atualmente tramita nos autos de no 0000891-35.2004.8.11.0087, onde o antigo proprietário da terra do requerido,
sr.
CHARLES ROGER DE CERJAT, foi condenado a indenizar a autora pela extração de madeiras na área discutida em 1998.

Logo, notório que o requerido não exercia a posse da área na época citada, ao passo que a autora demonstrou, de forma satisfatória, o exercício da sua posse.

Do esbulho e da data do esbulho praticado pelo réu:

O esbulho é a perda total da posse, ou seja, é a situação em que a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, deixando o mesmo de ter contato com ela, por ato injusto do esbulhador.

Desta maneira, além da exposição dos fatos contidos na inicial e os documentos que a instruíram já demonstrarem suficientemente a existência do direito do requerente, através dos documentos acostados e dos depoimentos colhidos em audiência, na qual mais uma vez restou caracterizada a ocorrência do esbulho e a data
do mesmo
, da parte requerida, ocorrida em 2015.

Da perda da posse:

Preceitua o Código Civil em seu artigo 1.223, in
verbis
: “Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196".

Segundo Arnaldo
Rizzardo
:
(...
)

Demonstrada a exteriorização do domínio pelo requerente e a ocorrência do esbulho por parte do réu, cabe agora evidenciar a perda da posse da área em litígio através do esbulho praticado pelos requeridos, o que entendo devidamente comprovada nos autos.

Sendo assim, suficientemente demonstrados os requisitos presentes no art. 561 do Código de Processo Civil, devendo prosperar a pretensão de reintegração de posse prevista na inicial, confirmando-se a liminar já deferida por este juízo.

Por derradeiro, apenas ressalto que não há nos autos informação de que o requerido tenha retornado à área após o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, razão pela qual a ação atingiu o fim pleiteado.

DISPOSITIVO:

Frente ao exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado pela requerente, e por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

(
...)”
.

(id.
303987456
).

Em face da
retrocitada
sentença a
autora
opôs embargos de declaração (id.
303987460
), os quais foram rejeitados (id.

303987465
).

Irresignad
o
,
o

requerido
interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
objetiva

a
atribuição

de efeito suspensivo
ao apelo
e a reforma da sentença
para que seja reconhecida a
improcedência da ação de reintegração de posse
.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (
...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante
.

Quanto ao mérito,
vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

O art. 560 do CPC estabelece que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
,
sendo que para o deferimento da tutela
reintegratória
se faz necessária
a
comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data da violação e da perda da posse
, à luz do
art. 561 do referido
Códex
.

No caso, constata-se
que

todos es
t
es requisitos restaram devidamente configurados
.

Deveras
,
o
s elementos carreados aos autos evidenciam que a requerente adquiriu a área rural
em
1990, mediante instrumento contratual regularmente formalizado
(id.
303986995
- págs. 13/14)
. Mais significativo, contudo, é o fato de que tal posse foi objeto de reconhecimento judicial em demanda
pretérita
(autos n.
939/91
,
posterior n
.
8552-2004
/
201
)
, culminando com decisão definitiva que assegurou à autora o exercício dos direitos possessórios sobre o imóvel
, sendo certo que o
instituto da coisa julgada, consagrado constitucionalmente como garantia fundamental, impede a rediscussão de matéria já decidida pelo Poder Judiciário.

Já o a
pelante

adquiriu em
2012 área
supostamente vizinha, derivada de negócios jurídicos precários, sem descrição suficiente de limites
(id.
303987350
- pág. 5)
, tendo como antecessor
CHARLES ROGER DE CERJAT
, que, em depoimento ao perito judicial, chegou a afirmar que a propriedade co
ntinuava de fato em seu domínio (id.
303987390
).

Nesse contexto,
a insurgência do apelante quanto à suposta ausência de demonstração da posse anterior pela autora não encontra amparo no conjunto probatório
existente
.

No que concerne às críticas direcionadas ao trabalho pericial (id. 303987390), observo que carecem de consistência técnica e jurídica. O laudo
técnico
evidencia que o expert utilizou equipamentos GPS com receptores GNSS,
empregou
ferramentas técnicas (
software
s
QGIS,
ArcGis
, AutoCAD, Retifica,

Land
Viewer
)
,
e
analisou minuciosamente os documentos dos
presentes autos, assim como os anteriores que com ele possuem conexão.
Esses
elementos reforçam a idoneidade do trabalho técnico e neutralizam a alegação de que a perícia não teria utilizado recursos
adequados ou instrumental científico atualizado
.

Neste ponto, releva dizer
que o próprio apelante foi quem postulou a realização da prova técnica e assumiu os custos dela decorrentes. Tal circunstância impede que, posteriormente,
questione
a validade do trabalho desenvolvido pelo expert, especialmente quando suas conclusões
se
mostraram

desfavoráveis aos interesses do requerente da perícia.

Ademais,
a perícia judicial
possui
presunção de imparcialidade e credibilidade,
podendo ser afastada apenas
por prova técnica inequívoca em
sentido
contrário.

A propósito, “
o laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade técnica, cabendo à parte que o impugna o ônus de apresentar prova técnica idônea que demonstre erro material ou vício grave capaz de invalidá-lo
” (TJMT, N.U 1021437-29.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2025, publicado no DJE 26/07/2025).

Na espécie
, as críticas apresentadas pelo assistente técnico do réu
(id.
303987397
)
não se revelam suficientes para infirmar a consistência do estudo oficial, que analisou documentalmente a origem da posse, realizou inspeção no local e demonstrou a sobreposição da área adquirida pelo
apelante
com a já reconhecida em favor da autora em decisão transitada em julgado.

De fato
, o
estudo técnico evidenciou, de forma inequívoca, que a documentação apresentada pelo demandado para justificar sua alegada posse padece de vícios que a tornam tecnicamente inservível para fins de localização geográfica. A ausência de elementos descritivos essenciais, como confrontações adequadas e
delimitação precisa do perímetro, compromete definitivamente a possibilidade de identificação da área supostamente possuída pelo apelante.

De outro giro
, a documentação da autora apresenta consistência técnica e jurídica,
estando
respaldada por elementos objetivos que permitem a identificação inequívoca da gleba rural.

Por certo, o laudo pericial foi categórico ao consignar que o memorial descritivo e
o mapa c
onstantes dos autos pretéritos

apresentam descrição perimétrica e pontos de amarração compatíveis com a ocupação
in loco
atual, objeto desta demanda. O perito
apontou,
de modo expresso, que a gleba da autora respeita o Travessão do INCRA ao norte; ao oeste, faz divisa com propriedade pertencente a terceiro; a
leste
, limita-se pelo Córrego Cachoeira ou Fundão; e, ao sul, tem como
lindeiro
o imóvel do requerido
ESAU JOÃO AGNOLETTO
. Assim, demonstrou-se a plena correspondência entre a posse histórica da apelada e
os marcos
naturais ainda existentes, afastando qualquer alegação de indefinição territorial.

O exame pericial constatou, ademais, a absoluta ausência de vestígios que
indicassem
o exercício de atividade possessória por parte do apelante sobre a área controvertida. A análise de imagens de satélite e a vistoria presencial não identificaram benfeitorias, explorações agropecuárias ou quaisquer outros sinais que caracterizassem o efetivo aproveitamento econômico da terra pelo requerido.

Outrossim
, a configuração do esbulho
se
mostra cristalina nos
autos.
O apelante, no contexto de procedimento administrativo de regularização
fundiária instaurado
junto a órgão federal, fez constar em sua demarcação área pertencente à autora, o que caracteriza indevida sobreposição possessória. A data de tal conduta encontra-se estabelecida em 2015, marco temporal reconhecido nos autos como o da ocorrência do esbulho, coincidente com o ajuizamento da presente ação possessória.

Além disso, não procede a alegação de que testemunhas da autora seriam imprecisas. A prova oral, conjugada com os documentos e o laudo técnico oficial, converge para a conclusão de que a
apelada
exerceu posse anterior, contínua e pública sobre a área litigiosa, sendo vítima de esbulho.

Também não merece guarida a referência a
o
auto de reintegração pretérito
(id.

303986995
- pág. 26)
, pois, como bem consignado na sentença e no laudo pericial, a descrição constante dos instrumentos negociais que originaram a posse do réu é extremamente precária, não contendo confrontações mínimas aptas a delimitar com precisão a área.

Em verdade, tem-se que
o

M
agistrado de primeiro grau conduziu adequadamente a instrução processual, promovendo o contraditório e a ampla defesa,
com
a produção da prova técnica requerida pelo próprio apelante e fundament
ação
em elementos probatórios sólidos e convincentes. A sentença analisou detidamente todos os aspectos controversos, conferindo adequada valoração
aos elementos
produzid
o
s.

Para mais, não
prospera a alegação de negligência da autora por supostamente não ter vistoriado o imóvel antes da aquisição, pois a validade da posse não se condiciona à realização de diligências prévias pelo possuidor
. A
o contrário, foi precisamente o apelante quem demonstrou desídia ao adquirir área de pessoa que havia sido parte derrotada em ação possessória anterior envolvendo a mesma autora, circunstância que afasta qualquer proteção decorrente da alegada boa-fé.

Diante disso,
imperioso reconhecer
que a
recorrida
logrou demonstrar satisfatoriamente todos os pressupostos legais para a tutela possessória,
enquanto o apelante não conseguiu comprovar qualquer direito legítimo sobre a área disputada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia
(
art. 373, II, do CPC
)
.

Por essa razão, resta evidenciado que a insurgência recursal não encontra respaldo fático ou jurídico, impondo-se a manutenção integral da sentença
que reconheceu o esbulho e assegurou à autora a reintegração na posse da área litigiosa.

Em relação ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pela
apelad
a
em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito
, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por
JO
Ã
O MARIA RIBEIRO BUENO

e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
R$ 20.000,00
para
R$ 25.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025